Tribunal: TJDFT
Processo: 0751598-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUERIMENTO DE GRATIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM FUNDAMENTO DIVERSO DOS PEDIDOS INICIAIS. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para implementar no seu vencimento a última parcela do reajuste salarial, conforme previsto na Lei no 5.190/2013, relativo à Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal.
2. Observa-se que de fato a sentença mostra-se em desacordo com os pedidos iniciais, apresentando fundamentação relativa ao Tema no 864, enquanto que os pedidos iniciais se referem à legalidade ou não da negativa de conceder gratificação de conclusão de curso de especialização pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
3. Ressalta-se que na presente ação não se mostra aplicável a Teoria da Causa Madura. Entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do que tal procedimento pode ter o indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.
4. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.